Tribunal: TCU
Processo: 002.302/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 616/2023-TCU-Plenário Visto e relacionado este processo de Consulta formulada pelo Secretário de Educação do Estado de Tocantins acerca da possibilidade e da forma de alterar a memória de cálculo do plano de trabalho apresentado pelo ente federado para justificar a aplicação dos recursos recebidos da União em decorrência da Lei 14.172/2021 (Lei de Conectividade), Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos (peças 4 e 5); Considerando a promulgação da Lei 14.172, de 10 de junho de 2001, que dispõe sobre a assistência da União aos estados e ao Distrito Federal, em montante superior a R$ 3,5 bilhões, para a garantia de acesso à internet, com fins educacionais, aos alunos e professores da educação básica pública, teve como principal justificativa a evolução da crise causada pela pandemia de covid-19; Considerando que, no âmbito do TC Processo 006.959/2022-9 , o Tribunal respondeu consulta do Senador Marcelo Castro, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, por intermédio do Acórdão 1891/2022-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, nos seguintes termos: " 9.2. responder ao consulente que: 9.2.1. não é possível que os recursos repassados com base na Lei 14.172/2021 passem a ser aplicados prioritariamente para a contratação de serviços de acesso à internet das escolas, uma vez que a aplicação excepcional dos recursos nessa finalidade já é regulamentada, com razoável flexibilidade, na própria Lei de Conectividade; 9.2.2. os recursos recebidos em decorrência das transferências previstas na Lei podem ser utilizados para ampliação de contratos já em andamento para conectividade móvel e conectividade das escolas, desde que obedecidos os ditames da lei de licitações utilizada no respectivo contrato; 9.2.3. os planos de trabalho, fornecidos ao FNDE, não podem ser alterados após a transferência dos recursos, uma vez que não há previsão legal que permita tal alteração; 9.2.4. em respeito aos princípios da isonomia, impessoalidade e razoabilidade, eventual opção pela colaboração com os municípios, a qual é discricionária, deve ser acompanhada de critérios objetivos e justificados, para permitir que todos os municípios interessados, desde que atendam aos requisitos estabelecidos, consigam realizar a cooperação com o respectivo estado; 9.2.5. não há lacunas ou obscuridade nas normas quanto à definição dos beneficiários das ações previstas na Lei, não sendo necessário adotar critérios alternativos para defini-los; 9.2.6. a Lei 14.351/2022, ao alterar o art. 2o, § 3o, da Lei 14.172/2021, dirimiu todas as dúvidas quanto aos prazos previstos em tal dispositivo; " (grifou-se) Considerando que, em paralelo, a AudEducação, no âmbito do processo administrativo TC Processo 007.064/2022-5 , propôs que o Tribunal autorizasse a realização de ação de controle do tipo "Acompanhamento (Acom) " com o escopo de acompanhar as ações relacionadas à implementação da Lei 14.172/2021, com objetivo de atuar na prevenção da ocorrência de atos danosos ao interesse público e de avaliar a aderência das ações adotadas pelos entes executores às regras dispostas na lei, bem como o alcance dos objetivos nela traçados, e que a proposta está sendo avaliada no âmbito do processo de planejamento das atividades do próximo biênio, que está em andamento; Considerando que, a seu turno, o Secretário de Educação do Estado de Tocantins, demonstrando conhecer a jurisprudência do TCU no que concerne à impossibilidade de alterar planos de trabalho após a transferência de recursos, realizou a presente consulta para que o Tribunal se manifestasse sobre a possibilidade de o ente realizar alterações na memória de cálculo do correspondente plano de trabalho, bem como acerca da forma de processá-las; Considerando que a justificativa apresentada para as modificações se apoia, principalmente, na alegação da mudança de cenário advinda da atenuação dos efeitos da pandemia de covid-19, que não mais impõe a necessidade de distanciamento social e que, com isso, segundo o consulente, ante a necessidade de adequação ao atual cenário, criaram-se dificuldades para o cumprimento do plano de trabalho inicialmente pactuado e se justificou a mudança de prioridades por parte da Secretaria de Educação do Estado de Tocantins; Considerando, nesse diapasão, que, após ressaltar que o Estado de Tocantins tem como principal meta de planejamento dos próximos anos implementar tecnologias para professores e estudantes no próprio ambiente escolar, informou que os dados inicialmente inseridos na memória de cálculo, que diziam respeito à aquisição de terminais móveis do tipo smartphone e de serviço móvel de internet ( SIM Card ), não mais se justificavam, sobretudo porque, no atual planejamento estadual, busca-se ofertar um Chromebook para cada um dos estudantes nos próximos quatro anos; Considerando que, de acordo com o artigo 264 do Regimento Interno do TCU, o Plenário deste Tribunal decidirá sobre consultas quanto a dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência, desde que o consulente, ante a natureza de seu cargo, figure dentre os legitimados que o referido artigo enumera, e que, do referido rol, dotado de caráter exaustivo, não constam secretários de educação estaduais; Considerando, ademais, que a dúvida diz respeito à interpretação de noma já operada por este Tribunal ( Acórdão 1891/2022-TCU-Plenário ), cujo conteúdo o consulente demonstrou conhecer e que, sem deixar margem para ambiguidade, proíbe alterações nos planos de trabalho apresentados pelos entes federados ao FNDE no âmbito da Lei de Conectividade, quando já observadas as correspondentes transferências financeiras; e Considerando, finalmente, que, conforme evidenciado em instrução da unidade técnica realizada no processo administrativo de que cuida o TC Processo 007.064/2022-5 (peça 3, p. 6, daqueles autos), todos os estados e o Distrito Federal já receberam os correspondentes repasses financeiros, de forma que já não são admitidas, nos termos da decisão do Tribunal, alterações nos planos de trabalho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, c/c arts. 254 e 265 do Regimento Interno do Tribunal, em não conhecer da presente consulta, por ilegitimidade do consulente, arquivando os presentes autos e remetendo cópia à Secretaria de Educação do Estado de Tocantins, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.302/2023-3 (CONSULTA) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.